Tribunal: TJSP
Processo: 0003501-34.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003501-34.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JANE
APARECIDA JARDIM, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Apelado TIAGO RODRIGUES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial para, em
face de Tiago Rodrigues, alterar o regime inicial para a modalidade semiaberta, por
infringência do artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97 (por duas vezes); e
negaram provimento ao recurso de Jane Aparecida Jardim. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 2/14
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196
Voto no 16.319 (6)
Apelante / Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada / Apelante: JANE APARECIDA JARDIM
Apelado: TIAGO RODRIGUES
Origem: Vara do Júri da Comarca de Franca
Magistrado: José Rodrigues Arimatéa
Orgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÕES “PARQUET” E CONDENADA
HOMICÍDIO TRIQUALIFICADO ARTIGO
121, § 2o, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO
PENAL CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS INOCORRÊNCIA LEI DE
TORTURA
(No
9.455/97),
ARTIGO
1o,
INCISO
II,
E
§
4o,
INCISO
II

COMPETÊNCIA
PENAL
DO
JÚRI

CARÁTER ABSOLUTO
EFEITO DA “VIS
ATTRACTIVA” SOBRE A INFRAÇÃO PENAL
CONEXA AO CRIME DOLOSO CONTRA A
VIDA CONFIGURAÇÃO OCORRÊNCIA
AFASTAMENTO
IMPOSSIBILIDADE

CONTRARIEDADE DA SENTENÇA DO JUIZ-
PRESIDENTE À DECISÃO DOS JURADOS
INOCORRÊNCIA
ERRO OU INJUSTIÇA
NA APLICAÇÃO DAS PENAS INDIVIDUAIS
INOCORRÊNCIA
REGIME INICIAL
FECHADO (PARA JANE) MANUTENÇÃO
POSSIBILIDADE
ADEQUAÇÃO PARA A
HIPÓTESE EM TELA
AUDÁCIA NO
“MODUS OPERANDI”
RECURSO DO
“PARQUET”

REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
(PARA
TIAGO)

ALTERAÇÃO

POSSIBILIDADE

APLICAÇÃO DA SÚMULA No 713 DO
PRETÓRIO EXCELSO
PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO

RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
Jane Aparecida Jardim foi condenada às penas de
17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, por infringência ao artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 3/14
Penal, e ao artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97; e Tiago
Rodrigues foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão em regime inicial aberto, por violação do artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso
II, da Lei no 9.455/97 (por duas vezes), pela r. sentença da lavra do MM. Juiz de
Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Franca (fls.399/ 403, vol. 2).
Foi negado a Jane o direito de recorrer em liberdade e facultado a Tiago o direito
de recorrer em liberdade.
Irresignados, buscam os apelantes, em síntese, a
reforma da r. sentença, postulando:
O Representante do Ministério Público: a fixação de
regime inicial semiaberto para o condenado Tiago (razões fls. 471/473, vol. 03);
Jane Aparecida Jardim: postula a anulação da r.
sentença, aduzindo que a decisão do E. Conselho de Sentença foi formada de
modo manifestamente contrária à prova dos autos, “verdadeiro error in
judicando”; subsidiariamente, pleiteia a mitigação da dosimetria da pena para o
patamar mínimo legal (fls. 476; sic razões fls. 490/496, vol. 3).
Na data de 06 de outubro de 2017 as apelações foram
distribuídas ao Desembargador Relator original (Dr. Louri Barbiero: fls. 507, vol.
03), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado no sentido do
provimento do recurso interposto pelo Representante do “Parquet” e pelo
improvimento do recurso defensivo interposto (fls. 509/513, vol. 3).
Na data de 13 de fevereiro de 2019 os autos vieram
conclusos para a relatoria deste Desembargador (fls. 515, vol. 03).
É o relatório.
Deve ser observado que, em se tratando de matéria da
competência do Tribunal do Júri, o artigo 593, inciso III, do Código de Processo
Penal determina qual a extensão do apelo (alíneas “a”, “b”, “c” e “d”).
E, complementado o disposto no dispositivo legal
acima citado, necessária é a observância dos termos da Súmula no 713 do
Supremo Tribunal Federal: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do
júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 4/14
Nos termos acima delineados, o recurso do “Parquet”
comporta provimento; e o recurso defensivo não comporta provimento.
A apelante Jane assevera que o julgamento deve ser
anulado pois a decisão foi contrária às provas dos autos.
Há de ser esclarecido que, para que a recorrente Jane
seja submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, a decisão dos jurados
deve ser dissociada integralmente da prova dos autos, ou seja, aquela que
acolhe versão não angariada no decorrer do processo, resultante da mente
criativa dos julgadores.
No
presente
caso,
verifica-se
que
os
jurados
acolheram as teses de que a apelante Jane violou as disposições do artigo 121,
§ 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, e do artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II,
da Lei no 9.455/97 (quesitos: fls. 392; 393, vol. 02; termo de votação: fls. 396/vo,
vol. 02).
Não obstante, deve ser observado que, na hipótese
em tela, os jurados se pautaram nos autos de: prisão em flagrante (fls. 02/07, vol.
01); fotos da vítima A. H. J. R. (fls. 17/42, vol. 01); laudo pericial da vítima A. H. J.
R. (fls. 96/98, vol. 01); laudo pericial da vítima A. H. J. R. (exame necrológico, fls.
110/115, vol. 01); laudo pericial de exame de local relacionado a homicídio (fls.
255/265, vol. 02), havendo, também, indícios suficientes de autoria, conforme os
relatos, na fase judicial, da então acusada Jane (fls. 270; mídia digital fls. 272,
vol. 02).
A increpada Jane foi pronunciada (fls. 296/301, vol. 2).
O v. acórdão do Recurso em Sentido Estrito no
0003501-34.2015.8.26.0196 deu provimento ao apelo ministerial para pronunciar
a apelada Jane como incursa nos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código
Penal, e artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97, e o apelado Tiago
como incurso, por duas vezes, no artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no
9.455/97 (fls. 357/361, vol. 02), tendo o v. acórdão transitado em julgado para
defesa da ré Jane na data de 15.02.2017 (certidão: fls. 363, vol. 02).
Na FASE PLENÁRIA, a acusada Jane negou ter
praticado os delitos, tendo afirmado que deu uns tapas e cintada na vítima A. H.
J. R. por ter esta última vomitado dentro do prato de comida; na sequência, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 5/14
razão de a vítima A. H. J. R. ter feito novamente fezes na roupa, bateu
novamente na vítima A. H. J. R., tendo empurrado a vítima A. H. J. R. e esta caiu
no chão e bateu a cabeça, ao que prestou socorro (mídia digital: fls. 391, vol. 02).
Não obstante, os jurados acolheram, todavia, a versão acusatória.
Torna-se claro, assim, que os jurados não levaram em
consideração as declarações das testemunhas de defesa (fls. 389; mídia digital:
fls. 391, vol. 02) e dos demais elementos fático-probatórios, na Sessão do E.
Tribunal do Júri, não havendo, portanto, qualquer vício na decisão alicerçada
nesses relatos, uma vez que o julgamento pelos pares não obedece à técnica
jurídica, mas à livre convicção.
Ressalte-se que, se a existência de duas versões
serve para absolver, afirmando-se a soberania do Conselho de Sentença em
casos tais, também deve servir para condenar. Ora, diante das teses
apresentadas pelas Defesas, pelo “Parquet” e pelos depoimentos acostados aos
autos, pode o Conselho de Sentença, partindo desse pressuposto, eleger a
vertente que mais lhe parecer conveniente. “In casu”, houve a prevalência da
tese sustentada pela acusação, amparada, de alguma forma, pelo arcabouço
probatório.
Sobre o tema, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer
explanam que: “Segundo o disposto no art. 5o, XXXVIII, c, da CF/88, um dos
princípios fundamentais é o da soberania dos veredictos do Júri (princípio que
não é absoluto). A arguição deste dispositivo como forma de afastar o que
decidido pelo juiz natural (tribunal popular) deve ser aplicado de forma
excepcional. É dizer, naquelas situações absolutamente incontestáveis nas quais
a decisão dos jurados desbordou de toda prova existente nos autos. Atente-se: a
nulidade não se dá apenas quando há condenação, mas também absolvição.
Diante das provas colacionadas nos autos, decorre do
princípio constitucional invocado competir ao Júri a soberania para condenar ou
absolver. Frente a esta norma constitucional e a previsão legal recursal, somente
se pode cogitar a anulação da decisão (e aqui sim importaria em novo
julgamento) se a conclusão a que chegar o conselho não tiver amparo razoável
em nenhuma prova colacionada aos autos. Essa circunstância é extremamente
relevante para a análise dos casos em que se possa admitir o recurso em voga,
pois não se pode servir como supedâneo para alterar toda e qualquer decisão
dos jurados, que, como referido, têm a sua soberania garantida constitucionalmente.
A necessidade de relativização do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 6/14
soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as
circunstâncias excepcionais. Com efeito, não se pode esquecer que o julgamento
de delitos contra a vida (sem embargos dos eventuais conexos) se dá em
momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de
sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados,
mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação. Independentemente da
posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de
Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver
um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então
em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos,
não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos
autos criminais.
Mas é preciso ter extremo cuidado. Não se poderá
pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que
amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está
diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente
de adoção pelo Júri (pelo seu livre convencimento, sequer motivado
uma
exceção ao art. 95, IX, CF/88) de uma das teses amparada por provas presentes
nos autos. Nessas situações, não há de se falar em admissibilidade do recurso
de apelação forte no art. 593, III, d, CPP.” (“in” “Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência”, 7a edição, 2015, Editora Atlas, São Paulo,
págs. 1.219/1.220 grifos no original).
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a
questão:
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus.
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade. Laudo
deficiente. Possibilidade de complementação por outros elementos
de prova constantes dos autos. Recurso não provido.
1. O Tribunal estadual, ao atestar a materialidade da
tentativa de homicídio qualificado, considerou suficientes as provas
colhidas durante a instrução, de modo que a falta de laudo
complementar classificando as lesões corporais da vítima não tem o
condão de afastar a convicção fundada sobre a existência do crime
tentado contra a vida.
2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal
que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de
indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência
do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua
ocorrência, sendo bastante que o magistrado se convença da
materialidade da infração.
3. Recurso ao qual se nega provimento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 7/14
(STF, RHC no 115.984/ES, Relator Ministro Dias
Toffoli, Primeira Turma, v.u., j. 18.06.2013, DJe 165).
No mesmo sentido: STF, RHC no 106.318/MS, Relator
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 10.05.2011,
Ementário 2528-2/356.
Nos termos acima delineados, não há falar-se em
submissão da apelante Jane a novo Júri. A uma, porque a anulação da decisão
do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da
soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada
das provas demonstradas no curso do processo. A duas, porque os jurados, de
acordo com a íntima convicção, acolheram a tese ventilada pela acusação,
entendendo ser esta mais condizente com a realidade dos fatos.
Coerente, portanto, a tese acolhida pelo Conselho de
Sentença com o acervo probatório, torna-se incabível a nulidade do julgamento.
Assim, não é possível falar-se em dissociação total das provas com a decisão
tomada pelo Júri, não sendo possível ao Tribunal, nos estreitos parâmetros do
recurso de apelação contra veredicto do Tribunal do Júri, aquilatar elemento
probatório como adequado ou não, tarefa esta exclusiva do Tribunal do Júri, sob
pena de extrapolar os limites de cognoscibilidade da apelação em tela.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça respalda o
entendimento acima delineado:
“TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA
DEFESA.
VEREDICTO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO
À
PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS
QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Interposto recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se
permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da
existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada
pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se
admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente
desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto
probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 8/14
pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional,
acolhem uma delas. Precedentes.
3. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar
provimento à apelação interposta pelo paciente, acentuou que a
decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente poderia ser anulada
se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório
produzido durante a instrução criminal, o que não se verificaria na
espécie, pois os jurados teriam julgado de acordo com as provas
apresentadas, que comprovariam a autoria e a materialidade do
delito pelo qual o paciente foi condenado.
4. Ordem denegada.”
(STJ, HC no 216.959/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, v.u., j. 02.02.2012, DJe 15.02.2012).
No mesmo sentido: STJ, HC no 89.732/SP, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, v.u., j.
02.09.2008, DJe 06.10.2008; STJ, HC no 40.183/RJ, Relatora
Ministra Alderita Ramos de Oliveira [Desembargadora convocada do
TJ/PE], Sexta Turma, v.u., j. 09.08.2012, DJe 20.08.2012.
O Pretório Excelso assim já decidiu:
“O efeito devolutivo dos recursos manejados contra as
sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri há de ser analisado em
sua dimensão mais restritiva, devido à soberania dos veredictos
desse Conselho de Sentença (alínea 'c' do inciso XXXVIII do art. 5o
da Constituição Federal). O efeito devolutivo dos recursos
manejados contra as sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri há
de ser analisado em sua dimensão mais restritiva, devido à
soberania dos veredictos desse Conselho de Sentença (alínea 'c' do
inciso XXXVIII do art. 5o da Constituição Federal).”
(STF, HC no 85.609-8/MS, Relator Ministro Carlos
Britto, Primeira Turma, v.u., j. 28.06.2005, DJ 20.04.2006, pág. 14,
Ementário 2229-2/194).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
JÚRI.
ACOLHIMENTO
DE
TESE
DA
DEFESA.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
Decisão dos jurados que acolheu a tese do homicídio
privilegiado, com base no histórico de discussões entre vítima e réu
e no depoimento de testemunha que afirmou ter escutado vozes em
tom exaltado momentos antes do crime.
Inexistência de decisão arbitrária ou inverossímil. Em
verdade, o Tribunal de Justiça considerou a prova de acusação
mais sólida do que a de defesa, avaliação esta, entretanto, que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 9/14
reservada ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, com base no
critério da íntima convicção.
Assim, por não caber à Justiça togada, nos estreitos
limites da apelação contra veredicto do Tribunal do Júri,
desqualificar prova idônea produzida sob o crivo do contraditório, a
decisão é ilegal.
Ordem concedida para cassar a determinação de
realização de novo julgamento pelo Júri, com base no art. 593, III, d,
do Código de Processo Penal.”
(STF, HC no 85.904-6/SP, Relator Ministro Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, v.u., j. 13.02.2007, LEXSTF vol. 29, no
344, 2007, págs. 423/432).
“O procedimento do Júri, marcado por duas fases
distintas e procedimentos específicos, exige a correlação obrigatória
entre pronúncia-libelo-quesitação. Correlação, essa, que decorre
não só da garantia da ampla defesa e do contraditório do réu que
não pode ser surpreendido com nova imputação em plenário , mas
também da necessidade de observância à paridade de armas entre
acusação e defesa. Daí a impossibilidade de alteração, na segunda
fase do Júri (judicium causae), das teses balizadas pelas partes na
primeira fase (judicium accusationis), não dispondo o Conselho de
Sentença dos amplos poderes da mutatio libelli conferidos ao juiz
togado.”
(STF, HC no 82.980/DF, Relator Ministro Carlos Britto,
Primeira Turma, j. 17.03.2009, RTJ 222-1/276).
“EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
Homicídio qualificado pela surpresa.
[...]
2. Havendo as respostas dos jurados levado a
condenação por homicídio qualificado pela surpresa, e que, em grau
de apelação, o Tribunal, prolator do acórdão impugnado, considerou
não contrária à prova dos autos, não se pode, no âmbito estreito do
'habeas corpus', examinar os elementos de convicção, levados em
conta em tais julgamentos, menos ainda para se chegar ao
afastamento da qualificadora e ao reconhecimento do homicídio
privilegiado.
'H.C.' indeferido.”
(STF, HC no 70.656-8/PR, Relator Ministro Sydney
Sanches, Primeira Turma, v.u., Ementário 1751-2/368).
Quanto ao pleito de absolvição do delito relativo ao
artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97 (fls. 491/494, vol. 03), este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 10/14
fica impossibilitado, pois “A competência penal do Júri possui extração
constitucional, estendendo-se ante o caráter absoluto de que se reveste e por
efeito da vis attractiva que exerce às infrações penais conexas aos crimes
dolosos contra a vida” (STF, HC no 74.295-5/RJ, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., DJ 22.06.2001, pág. 26, Ementário 2036-1/144; no mesmo
sentido: TJ/SP, Revisão no 0036027-89.2017.8.26.0000, Relator Desembargador
Alberto Anderson Filho, 4o Grupo de Direito Criminal, v.u., j. 13.09.2018),
conforme o entendimento pacífico tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas corpus. 2. Homicídio e roubo majorado em
concurso material. 3. Competência do Tribunal do Júri. Decisão de
pronúncia prudente e equilibrada. Ausência de fundamentação.
Inocorrência. 4. Crimes conexos. A competência para apreciar os
crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é
diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta. 5. Ordem
denegada.”
(STF, HC no 122.287/MT, Relator Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 05.08.2014, DJe 167).
No mesmo sentido: STF, RHC no 98.731/SC, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, v.u., j. 02.12.2010,
Ementário 2454-2/357; STF, HC no 101.542/SP, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, v.u., j. 04.05.2010, LEXSTF
vol. 32, no 378, 2010, págs. 472/478.
“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
CRIME
CONEXO.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Ao interpor recurso especial, deve o recorrente
desenvolver, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as
razões jurídicas pelas quais entende haver a Corte de origem
ofendido determinado dispositivo de lei federal, sob pena de não
conhecimento do apelo extremo por descumprimento de requisito
imprescindível, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O pós-fato pode ser considerado um exaurimento do
crime principal praticado pelo agente, a ponto de por aquele crime
não ser punido. Esta Corte Superior, inclusive, já se decidiu ser
possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os
crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que
comprovado 'o nexo de dependência ou de subordinação entre as
duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 11/14
contexto fático' (HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze 5a T., DJe 13/6/2012).
3. Todavia, consoante o magistério da jurisprudência
desta Corte Superior e da Excelsa Corte, na decisão de pronúncia,
a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a
emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena
de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.
4. À luz dessa premissa e ao disposto no art. 78, I, do
Código de Processo Penal, 'a remansosa jurisprudência desta Corte
Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na
hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes
não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]' (CC n. 147.222/CE,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017).
5. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de
Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, arrimado na
incidência do princípio da consunção, absolve sumariamente ou
impronúncia o acusado da prática de crime de posse ilegal de arma
de fogo conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido, para restabelecer a decisão de pronúncia, nos
termos em que proferida pelo Juízo de primeiro grau.”
(STJ, REsp no 1.472.008/RS, Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, v.u., j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018).
No mesmo sentido: STJ, CC no 147.222/CE, Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, v.u., j. 24.05.2017, DJe
31.05.2017; STJ, AgRg no REsp no 1.364.364/RS, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 23.09.2014, DJe 30.09.2014;
STJ, REsp no 1.388.668/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, v.u., j. 01.10.2013, DJe 10.10.2013; STJ, REsp no
988.196/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, v.u., j. 23.02.2010, DJe 12.04.2010.
No que tange à pena cominada, conforme se verifica
da r. sentença (fls. 399/403, vol. 02), o MM. Magistrado de Primeiro Grau, atento
às respostas dos Srs. Jurados e às circunstâncias judiciais dos artigos 59 e 68 do
Código Penal, por ter sido criteriosamente observado o método trifásico, foram
dimensionadas com adequação, com cuidadosa ponderação dos elementos
fático-probatórios na dosimetria e na adequada motivação, em estrita observação
da garantia de individualização da reprimenda (nesse sentido: STF, HC no
72.435-3/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário
2369-4/801; STF, RHC no 96.541/RJ, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda
Turma, v.u., Ementário 2599-2/140), não havendo retificação alguma para ser
realizada, nem motivos para sua mitigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 12/14
O regime inicial fechado, conforme estabelecido na r.
sentença, no caso em exame, é o adequado e, no caso em exame, observa-se
que a apelante Jane foi condenada à pena privativa de liberdade de 17
(dezessete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não havendo
qualquer reparo a ser feito, pois o delito se revestiu de substancial gravidade,
tendo sido cometido mediante extrema violência (conforme atestam as fotos da
vítima A. H. J. R. [fls. 17/42, vol. 01]; laudo pericial da vítima A. H. J. R. [fls.
96/98, vol. 01]; laudo pericial da vítima A. H. J. R. [exame necrológico, fls.
110/115, vol. 01]; laudo pericial de exame de local relacionado a homicídio [fls.
255/265, vol. 02]), ao se considerarem aspectos concernentes à conduta da
apelante (qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do
ofendido) e aos motivos do evento delituoso.
Em tema de definição do regime inicial de execução da
pena, devem ser observados os critérios fixados no artigo 59 do Código Penal,
que confere ao Magistrado a incumbência de, avaliadas as condições pessoais
do condenado, determinar-lhe, fundamentadamente, o início do cumprimento da
pena. Assim sendo, necessário ser observado o contido no artigo 33, § 3o, do
Código Penal, ao preceituar que, na determinação do regime inicial de
cumprimento da pena, também os critérios previstos no artigo 59 do Estatuto
Repressivo sejam sopesados (nesse sentido: TJ/SP, Apelação no
9000033-26.2010.8.26.0052, Relator Desembargador Alberto Anderson Filho, 7a
Câmara Criminal, v.u., j. 17.09.2015).
O preceito inscrito no artigo 33, § 2o, alínea 'b', do
Código Penal, estabelece que o regime prisional para os condenados à pena
superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) poderá, desde o início,
ser o semiaberto. Não obstante, o regime inicial semiaberto é apenas uma
possibilidade colocada à disposição do douto Magistrado sentenciante, que
deverá analisar, segundo os critérios do artigo 59 do mesmo “Codex”, qual o
modelo mais adequado para reprovação e prevenção do delito, nos termos do
parágrafo 3o do artigo 33 do Código Penal.
O
Supremo
Tribunal
Federal
respalda
o
posicionamento acima delineado:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE
CONDENADO
PELO
CRIME
DE
HOMICÍDIO
SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 13/14
DECISÃO
FUNDAMENTADA
EM
UMA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO.
ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO
DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA.
I
De acordo com a jurisprudência desta Corte,
somente em situações excepcionais é que se admite o
reexame dos fundamentos da dosimetria levada a
efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. II
O quantum de pena fixado pelo magistrado
sentenciante encontra-se devidamente motivado, além
de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo
certo que não se pode utilizar 'o habeas corpus para
realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em
concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual
condenado o Paciente' (HC 94.655/MT, Rel. Min.
Cármen Lúcia). Precedentes.
III
O regime prisional fixado para o cumprimento
inicial da pena pelo paciente mostra-se adequado e
compatível com o caso sob exame, especialmente em
virtude
da
presença
de
circunstância
judicial
desfavorável ao paciente.
IV A alínea b do § 2o do art. 33 do Código Penal
estabelece que o regime prisional para os condenados
à pena superior a quatro anos e não excedente a oito
poderá, desde o início, pode ser o semiaberto.
V - Contudo, a fixação do regime prisional coloca-se
sob o prudente arbítrio do magistrado sentenciante,
que deverá levar em conta os critérios do art. 59 do
mesmo Codex.
VI Habeas corpus denegado.”
(STF, HC no 107.654/SP, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, v.u., j. 11.10.2011, RT
vol. 101, no 915, 2012, págs. 496/501).
No mesmo sentido: STF, HC no 108.481/ES, Relator
Ministro
Dias
Toffoli,
Primeira
Turma,
v.u.,
j.
08.05.2012, DJe 100.
Quanto ao recurso do Representante do Ministério
Público, pleiteando a fixação de regime inicial semiaberto para o condenado
Tiago (fls. 471/473, vol. 03), este comporta provimento, pois as peculiaridades do
caso em análise (conforme determina o artigo 59, inciso III, do Código Penal),
examinadas em conjunto com a previsão específica da lei de regência (artigo 1o,
§ 7o, da Lei no 9.455/97), observa-se que para o recorrido Tiago são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003501-34.2015.8.26.0196 - Franca - VOTO No 14/14
desfavoráveis tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias do delito (vide as
fotos da vítima A. H. J. R. [fls. 17/42, vol. 01]; laudo pericial da vítima A. H. J. R.
[fls. 96/98, vol. 01]; laudo pericial da vítima A. H. J. R. [exame necrológico, fls.
110/115, vol. 01]; laudo pericial de exame de local relacionado a homicídio [fls.
255/265, vol. 02]), sendo o regime inicial semiaberto o mais adequado para a
hipótese em tela (nesse sentido: STJ, HC no 378.456/SP, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, v.u., j. 03.10.2017, DJe 11.10.2017; STJ, AgRg no HC no
355.911/BA, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, v.u., j. 02.05.2017, DJe
31.05.2017; STJ, HC no 339.880/SC, Relator Ministro Ericson Maranho
[Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, v.u., j. 04.02.2016, DJe
18.02.2016; STJ, HC no 333.905/MG, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, v.u., j. 17.09.2015, DJe 07.10.2015).
Dá-se, pois, provimento ao recurso ministerial para, em
face de Tiago Rodrigues, alterar o regime inicial para a modalidade semiaberta,
por infringência do artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97 (por
duas vezes); e nega-se provimento ao recurso de Jane Aparecida Jardim.
MAURICIO VALALA
RELATOR